Tribunal: STJ
Processo: 5279042-78.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838222 - GO (2025
/0015253-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: YURI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON CROSUE ROSA - GO028749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
INTERPOSTO
APÓS
O
DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 2 DIAS. ART. 619 DO CPP.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a
1.
interposição de embargos de declaração é de 2 dias contados da
publicação do
embargado.
decisum
Na hipótese, o prazo recursal teve início em
e término em
2.
5/5/2025
. A petição dos embargos, todavia, foi protocolizado tão
6/5/2025
somente em
, fora do prazo legal, circunstância que impõe o
13/5/2025
seu não conhecimento.
Embargos de declaração não conhecidos.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47664360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 83bf4fe3-4dfd-4f7e-9e1d-5640458accfa

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838222 - GO (2025
/0015253-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: YURI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON CROSUE ROSA - GO028749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
INTERPOSTO
APÓS
O
DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 2 DIAS. ART. 619 DO CPP.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a
1.
interposição de embargos de declaração é de 2 dias contados da
publicação do
embargado.
decisum
Na hipótese, o prazo recursal teve início em
e término em
2.
5/5/2025
. A petição dos embargos, todavia, foi protocolizado tão
6/5/2025
somente em
, fora do prazo legal, circunstância que impõe o
13/5/2025
seu não conhecimento.
Embargos de declaração não conhecidos.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por YURI DOS SANTOS DE
OLIVEIRA contra acórdão que não conheceu do agravo regimental no agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ, assim ementado (e-STJ fls. 1057):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Conforme consignado na decisão agravada, a parte agravante deixou de
1.
impugnar especificamente o fundamento utilizado para inadmitir o recurso
especial, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ, limitando-se a repetir, de
forma genérica, teses meritórias.
Segundo entendimento desta Corte, "[a] impugnação da Súmula 7 do STJ
2.
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
Documento eletrônico VDA47664562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:39
Código de Controle do Documento: 1f3c48f2-0a56-479c-8c7e-64b901621bd2

efetivamente atribuída". (
, AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
ut
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
). Desse modo, alegar genericamente que não há necessidade de
20/12/2023
reexame.
Para viabilizar o conhecimento do agravo, é imprescindível que o
3.
recorrente ataque todos os fundamentos da decisão agravada, sendo inviáveis
a repetição de argumentos meritórios ou a negativa genérica de incidência de
óbices de admissibilidade.
Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo
4.
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Agravo regimental não conhecido.
5.

No presente recurso, o embargante alega a existência de omissão no acórdão
embargado, sob o argumento de que teriam sido desconsideradas as teses recursais
relativas à violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que
não haveria necessidade de reexame de fatos e provas.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que
sejam supridas as supostas omissões e conhecido o agravo em recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merece conhecimento, em razão de sua
intempestividade.
Nos termos da certidão constante da e-STJ fl. 1078, o prazo para a
interposição dos embargos teve início em
e término em
.
5/5/2025
6/5/2025
A petição dos embargos, todavia, foi protocolizado tão somente em 13/5/2025
, sendo, desse modo, intempestivos.
Nesse sentido:

Direito processual civil. Agravo interno. Intempestividade. Agravo não
conhecido.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento nos
óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ e na ausência de ilegalidade na decisão do
Tribunal de origem.
2. O agravo interno é intempestivo, pois foi interposto após o trânsito em
julgado da decisão monocrática agravada, conforme certidão.
Documento eletrônico VDA47664562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:39
Código de Controle do Documento: 1f3c48f2-0a56-479c-8c7e-64b901621bd2

3. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.729.715/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
30/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO ACOSTADA AOS AUTOS. NÃO
CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo
relator. A decisão agravada foi publicada em
, com trânsito em
3/1/2025
julgado certificado em
. O recurso, no entanto, foi protocolado em
5/2/2025
, fora do prazo legal de 5 dias corridos previsto no art. 39 da Lei n.
6/2/2025
8.038/1990 e no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça (RISTJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos deve ser conhecido. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. O art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e o art. 258 do RISTJ estabelecem o prazo
de 5 dias corridos para a interposição de agravo regimental, não se aplicando
a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o descumprimento do prazo recursal acarreta a intempestividade do recurso,
impedindo seu conhecimento.
5. O prazo para a interposição do agravo regimental iniciou-se em
e
4/1/2025
expirou em
, sendo intempestivo o recurso protocolado apenas em
9/1/2025
.
6/2/2025
6. O trânsito em julgado da decisão agravada, ocorrido em
, reforça a
5/2/2025
impossibilidade de conhecimento do recurso.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.733.966/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de 8/4/2025).
Diante do exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47664562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:39
Código de Controle do Documento: 1f3c48f2-0a56-479c-8c7e-64b901621bd2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0015253-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.838.222 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 527904278 52790427820228090051
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YURI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON CROSUE ROSA - GO028749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: YURI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON CROSUE ROSA - GO028749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155065605881281@
2025/0015253-5 - AREsp 2838222 Petição : 2025/0041894-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:50:07
Código de Controle do Documento: 2B73532D-56F9-4C05-9038-EA2338892798